Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-62.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018206-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), GERALDA ALVES MACHADO - CPF: 030.937.621-11 (AGRAVANTE), JOSE ABRAO NOGUEIRA SANTOS - CPF: 377.987.151-34 (AGRAVANTE), CELIO ALMEIDA CHAGAS - CPF: 627.848.971-68 (AGRAVADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018206-62.2023.8.11.0000– Paranatinga.

Agravante:
Geralda Alves Machado e Outro.

Agravado:
Célio Almeida Chagas.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – INDEFERIDO – ALEGADO PRAZO EXÍQUO – INOCORRÊNCIA – DESPROVIDO.

À mingua de elementos que justifiquem a necessidade de dilação do prazo para desocupação da área litigiosa, notadamente considerando que o pedido de efeito suspensivo no recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça foi indeferido, deve ser mantido o prazo fixado na origem, suficiente para cumprimento da ordem reintegratória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018206-62.2023.8.11.0000– Paranatinga.

Agravantes:
Geralda Alves Machado e Outro.

Agravado:
Célio Almeida Chagas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Geralda Alves Machado e outro,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos
do Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse n. 1002314-78.2023.8.11.0044, proposta por Célio Almeida Chagas, que indeferiu pedido de dilação de prazo 30 (trinta) dias, para desocupação da área litigiosa.

Inconformados, insurgem-se os executados, ora agravantes, sustentando a necessidade de reforma do
decisum
, sob o argumento de que não foram consideradas as circunstâncias específicas do caso, em especial a existência de várias cabeças de gado na área, que demanda prazo maior para a remoção, por inexistir local apropriado para apascentá-los.

Seguem aduzindo que o prazo de 5 (cinco) dias fixados pela magistrada é insuficiente para venda dos semoventes, além de que a retirada exige forma adequada e logística complexa para não prejudicar a saúde dos animais.

Pedem pela aplicação analógica do prazo fixado para desocupação voluntaria do imóvel decorrente de contrato imobiliário, pontuando a existência de casos análogos.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel rural.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 178620190.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 179348171, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 182229191, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018206-62.2023.8.11.0000– Paranatinga.

Agravantes:
Geralda Alves Machado e Outro.

Agravado:
Célio Almeida Chagas.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença nos autos de ação de reintegração de posse que julgou improcedente o pedido inicial manejado pelos autores, ora agravantes, no qual se objetivava a reintegração na posse do imóvel litigioso, denominado Fazenda Modelo, localizada no município de Paranatinga.

Cinge-se que o agravado manejou na origem cumprimento de sentença requestando pela reintegração na posse do imóvel rural denominado Fazenda Modelo.

Ao analisar o pedido, a juíza
a quo
, acolheu a pretensão e determinou a expedição de mandado para imediato cumprimento da ordem de reintegração.

Diante disso, os executados manejaram embargos de declaração requestando pela dilação do prazo a fim de permitir a desocupação voluntária em 30 (trinta) dias corridos, cujo pleito foi indeferido pela togada singular, que determinou a desocupação imediata em 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Insurgem-se, então, os agravantes.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o pedido de dilação do prazo para desocupação voluntaria da área litigiosa.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, c
omo pontuou no
decisum
“
os executados

têm ciência há meses da sentença que revogou a tutela antecipada anteriormente concedida em seu favor, bem como que há informações nos autos principais de que a área de propriedade da executada Geralda Alves Machado fica próxima a área a ser reintegrada”
(id n. 177967661).

Demais disso, manejaram petição de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (autuada sob n. 1017071-15.2023.8.11.0000), a fim de suspender a ordem reintegratória da área litigiosa ao apelado, ora agravado, cujo pedido lhes foi negado, não existindo qualquer fundamento que justifique a permanência na área objeto do mandado reintegratório, a apoiar a prorrogação do prazo fixado pela togada
a quo
, notadamente considerando que o prazo determinado não se revela exíguo, vez que a decisão determinando a desocupação é datada de 08/2023, já tendo escoado o prazo reclamado quando do pedido aviado.

Demais disso segundo informações colhidas nos autos originário, a ordem foi cumprida no prazo assinalado, sem qualquer dificuldade.

Assim, à mingua de elementos que justifiquem a necessidade de dilação do prazo para desocupação da área litigiosa, notadamente considerando que o pedido de efeito suspensivo no recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça foi indeferido, deve ser mantido o prazo fixado na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024